Tribunal: TJSP
Processo: 0004650-78.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Regime aberto – Extinção da pena – A ausência de suspensão ou revogação do regime aberto antes do termo final da sanção cominada enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena – Decisão reformada – Recurso provido.